Tribunal: TJPA
Processo: 0002596-83.2011.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-02

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÃÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. USO DO ARTEFATO COMPROVADO. PERÃCIA PRESCINDIBILIDADE. 1. Restando comprovado pelas provas anexadas aos autos que o rÃ©u utilizou de arma de fogo para suprimir a capacidade de reaÃ§Ã£o da vÃtima, de rigor a manutenÃ§Ã£o da causa de aumento reconhecida e aplicada na sentenÃ§a pelo julgador singular. Precedente sumulado. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0002596-83.2011.8.14.0008
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BARCARENA (3ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: EMÍLIO TEIXEIRA RODRIGUES
APELANTE: CARLOS JUNIOR DE SOUZA MIRANDA
ADVOGADO: FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. USO DO ARTEFATO COMPROVADO. PERÍCIA PRESCINDIBILIDADE.
1. Restando comprovado pelas provas anexadas aos autos que o réu utilizou de arma de fogo para suprimir a capacidade de reação da vítima, de rigor a manutenção da causa de aumento reconhecida e aplicada na sentença pelo julgador singular. Precedente sumulado.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro e trinta e um do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

EMÍLIO TEIXEIRA RODRIGUES
e
CARLOS JUNIOR DE SOUZA MIRANDA,
por intermédio de sua defesa técnica, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que condenou ambos as penas de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática da conduta descrita no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 09/10/2011, por volta das 03h00min, a vítima Clarise da Luz Santana caminhava em companhia da tia, na Travessa João Urbani, próximo ao posto de gasolina no bairro da Pedreira, no município de Barcarena, quando foi abordada por três elementos, sendo um deles menor de idade, tendo este de arma em punho, subtraído o celular da vítima, enquanto o apelante
Emílio Teixeira Rodrigues
pilotava a moto
Carlos Junior de Souza Miranda
dava cobertura.

Ainda segundo a denúncia, pós a subtração do celular, os assaltantes empreenderam fuga, momento em que a vítima buscou apoio em uma viatura policial que passava por ali, informando haver reconhecido um dos meliantes, como sendo a pessoal de alcunha ¿BACU¿ (Carlos Júnior).

Ante essas informações, os policiais saíram em perseguição e encontraram em poder do primeiro denunciado a arma de fogo de fabricação caseira, calibre 36, municiada com um cartucho, utilizada no roubo, sendo que o celular roubado foi encontrado caído ao chão. Os apelantes foram presos e conduzidos para a delegacia.

Após a instrução processual, o Juízo sentenciante condenou os apelantes nas sanções ao norte referidas.

Inconformados, por meio de sua defesa técnica interpuseram o recurso em epigrafe (fl. 210).

Em suas razões (fls. 93/94) a defesa postula que seja afastada da dosimetria a majorante do uso de arma, alegando, para tanto que embora o artefato tenha sido apreendido não foi submetido à perícia para aferir sua potencialidade lesiva.

Caso não seja acolhido o pedido, postula, alternativamente pelo sobrestamento do feito até decisão conclusiva do tema repetitivo 991 pelo STJ.

Em contrarrazões, o
dominus litis
opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu total improvimento (fls. 220/221).

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestando-se nessa condição, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Conforme consignei no relatório, o inconformismo do apelante cinge-se, a exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo. Entendo que não assiste razão a defesa, conforme demonstrarei linhas adiante.

Destarte, é assente o entendimento dos Tribunais Superiores ser dispensável a apreensão e a perícia da arma, para a incidência da majorante do §2º, I, do art. 157 do CP, quando o uso do artefato restar comprovado por outros meios de provas. Situação esta, verificada nos autos, porquanto, comprovado o uso do artefato na empreitada criminosa, notadamente pelo auto de apresentação e apreensão de fl. 16, bem como pelas provas orais, constantes do caderno processual.

Destarte, a vítima em juízo confirmou que fora utilizada uma arma de fogo para suprimir a capacidade de reação dela, conforme se infere de trechos de suas declarações a seguir reproduzidas:
(...) que se deslocava em via pública na companhia de sua tia quando foram surpreendidas por três elementos em uma motocicleta azul e um que estava no meio desceu e apontando-lhe uma arma de fabricação caseira e roubou-lhe o celular. (mídia/fl. 168).

Os policiais militares Raimundo Pimentel Miranda, Vanderley Gemaque Araujo e Helder Carlos Silva Leal, que realizaram a prisão dos apelantes, confirmaram que a arma de fogo de fabricação caseira, utilizada para ameaçar a vítima foi aprendida na posse dos réus.

Nesse viés embora a arma utilizada durante o roubo não tenha sido submetida à perícia, tal fato não é bastante para afastar a referida causa de aumento da condenação, como postulado pela defesa.

Aliás, esse questionamento já está pacificado neste Tribunal conforme se infere da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:
É desnecessária a apreensão da arma ou realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento depena prevista no art. 157, § 2º. Inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

No mesmo sentido, trago a colação excerto de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. (...). CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. (...).
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas atestando o seu emprego. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AResp 1403414/PA, Rel. Min.
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO
, 6T, j. 18/06/2019, Dje 27/06/2019).

Desse modo, resta inviabilizada a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo reconhecida e aplicada na r. sentença.

Quanto ao pedido subsidiário, isto é o sobrestamento do feito até decisão conclusiva do tema repetitivo 991 pelo STJ, de igual modo, sorte no socorre a defesa.

Pois bem, conforme se infere da manifestação do digno Procurador de Justiça o referido tema foi decido pelo STJ em decisão monocrática, publicada no DJe de 24/05/2018,
in verbis
:
¿Diante disso, em razão da
novatio legis
- a qual alterou o objeto deste recurso repetitivo (art. 257-C do RISTJ) - isto é, art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, entendo que o presente recurso não se presta a julgamento sob o rito do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual torno sem efeito sua afetação.¿

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe nego provimento, mantendo inalterada a r. sentença.

É o meu voto.
Belém, 31 de janeiro de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM